Tribunal: TJDFT
Processo: 0725047-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DO CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. CONVENÇÃO DE MONTREAL E REGRAMENTO INTERNO. DIÁLOGO DAS FONTES. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. TAXA DE REEMBOLSO. LIMITAÇÃO DA MULTA A 5% DO VALOR PAGO. DIREITO AO REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte o pedido contido na inicial o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 13.247,86, a título de ressarcimento de 95% do valor pago pela passagem, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observada a atualização monetária calculada com base no INPC, nos termos da regulamentação vigente (Art. 3o da Lei 14.034/20).
2. Inicialmente, requer a suspensão do feito em razão da pandemia da Covid-19, ao argumento de força maior. Suscita preliminares de: a) incompetência do juízo para julgamento do feito diante da necessidade de intervenção do Ministério Público Federal e SENACON em razão da assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta; e b) falta de interesse de agir, por inobservância aos procedimentos de cancelamento ou reembolso previstos no TAC. No mérito, afirma que as autoras não solicitaram o reembolso dos valores, tão somente a remarcação da passagem sem o pagamento de taxa; requer aplicação da convenção de Montreal com afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e incidência do Termo de Ajustamento de Conduta que prevê aplicação das multas e taxas contratuais previstas nas regras tarifárias, com reembolso do saldo remanescente no prazo de 12 meses, sem correção monetária e multas, a contar da data da solicitação do reembolso feita pelo passageiro.
3. Preliminar de suspensão do feito por motivo de força maior. A força maior a que se refere o inciso VI do art. 313 do Código de Processo Civil deve ser entendida como aquele fato ou acontecimento que comprometa o desenvolvimento do processo ou impeça a prática de algum ato processual. Desse modo, a suspensão prevista no citado artigo se refere a eventos que impeçam o curso do processo e não a alegados problemas de ordem administrativa ou mesmo financeira das partes. Na hipótese, a recorrente não apresentou qualquer intercorrência de ordem processual que justifique a suspensão do feito. Não obstante a pandemia da Covid-19 tenha causado transtornos em todo o mundo, não prejudicou o andamento desta ação, considerando foi oportunizado pleno acesso aos autos digitais, tendo o recorrente, inclusive interposto o recurso de forma tempestiva. Preliminar afastada.
4. Incompetência. A existência de termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público Federal e SENACOM não atrai interesse dos referidos entes para participação na presente demanda, já que o objeto da lide é de interesse eminentemente privado, caracterizado pelo cancelamento e reembolso do valor desembolsado na aquisição de passagem aérea. Preliminar afastada.
5. Falta de interesse de agir. O interesse de agir fundamenta-se na necessidade/utilidade da prestação jurisdicional, bem como a adequação da via eleita para tanto. No presente caso, mostra-se patente o interesse de agir das autoras, que buscam através da tutela jurisdicional o cancelamento da passagem aérea inviabilizado em sede extrajudicial. Preliminar afastada.
6. A Convenção de Montreal não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e demais regramentos internos que dispõem sobre transporte de passageiros. Em razão do diálogo das fontes normativas tais regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro, havendo a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor. Precedente: Acórdão 1283152, 07558216420198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Tam Linhas Aéreas S/A versus Marcia Pereira Rodrigues.
7. É incontroverso que as autoras adquiram passagens de ida e volta com saída de Brasília no dia 13/08/2019, conexão em Guarulhos e destino final Londres, cujo retorno se daria no dia 23/08/2019, pelo valor de R$ 13.945,12. Em razão de problemas de saúde do esposo de uma das autoras os trechos foram cancelados em 08/08/2019, sendo-lhes oferecida a possibilidade de remarcação das passagens em até 12 meses (13/07/2020).
8. Os comprovantes de compra das passagens juntados aos autos demonstram o tipo de tarifa (economy – voo nacional; e premium business – voo internacional), com indicação expressa de cobrança de tarifa de U$ 300,00 ou 100% da tarifa, mais diferença entre tarifas para remarcação do voo antes da data agendada e reembolso de 20% antes do horário do primeiro voo do itinerário (Id 20731168 e 20731169).
9. Com efeito, a reclamação formulada pelas autoras junto ao portal Consumidor.gov aponta que a prorrogação da data de validade dos bilhetes até julho de 2021 ficou condicionada ao pagamento de taxa e complemento de tarifa superior ao valor pago na emissão original, a ser efetuado antes de expirado o prazo de validade dos bilhetes originais (Id 20731170), o que é evidentemente abusivo diante da impossibilidade de realizar a viagem em razão da pandemia da Covid-19.
10. Por outro lado, não há ilegalidade na retenção de valores a título de multa, que servirá para compensar a companhia aérea pela desistência do passageiro, contudo, a retenção de 80% do valor da passagem é excessiva e desproporcional, ante a ausência de disposição no mesmo sentido em favor do consumidor.
11. A assinatura de termo de ajustamento de conduta não afasta o reconhecimento de abusividade de multas e taxas decorrentes de cancelamento de passagem. De forma que não há reparos na sentença proferida na origem que amparada no art. 740, §3o do Código Civil, limitou a multa a ser paga a 5% do valor empregado na aquisição das passagens, cujo ressarcimento deverá ser efetivado no prazo de 12 meses da data do voo cancelado, observada a atualização monetária pelo INPC, conforme disposto no art. 3o da Lei 14.034/20.
12. No mesmo sentido cito precedente de elevado valor persuasivo por envolver mesma parte: Acórdão 1291962, 07019231120208070014, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Thais Lanutti Forcione, Alisson Nava Nunes, Sueli Munhoz Lanutti e Tam Linhas Aereas S/A versus os mesmos.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.